Tribunal: TJMT
Processo: 0000596-03.1999.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000596-03.1999.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decretação de Ofício]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – SÚMULA 421 STJ -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe a fixação de
honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

A Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
M.M. Juiz Cristiano dos Santos Fialho
,
que acolheu a exceção de pré-executividade formulada pela Defensoria Pública como curadora especial do executado Dari Pedro Weber, nos autos da Execução Fiscal no 169-15.2016.8.11.0045 e julgou extinto o processo devido a incidência da prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 487, II do CPC, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sob o argumento de que o juízo
a quo
não condenou o ente público estadual em honorários sucumbenciais.

Argumentou, em síntese, que a Lei Complementar n° 80/94, assim como a Emenda Constitucional n° 80/2014, alcançou à Defensoria Pública a condição de órgão constitucional e independente, com autonomia orçamentária, motivo pelo qual lhe é devido o pagamento de honorários sempre que for vencedora e independentemente de quem seja a parte contra qual atuou.

Salienta a necessária superação do disposto na Súmula n° 421 do Superior Tribunal de Justiça, dada a autonomia orçamentária reconhecida à Defensoria Pública Estadual.

Prequestiona
questões quanto a violação do disposto no art. 4°, inciso XXI, da LCF 80/94, requerendo sejam elas devidamente resolvidas quando da prolação do acordão no escopo de se garantir a interposição de eventuais recursos extraordinário e especial em caso de sucumbência, com fundamento nos artigos 102, III, “a” e 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, sejam fixados os honorários devidos pelo ente público sucumbente na demanda.

Contrarrazões no sentido de desprover o apelo – id. 8010767 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que acolheu a exceção de pré-executividade formulada pela Defensoria Pública como curadora especial do executado Dari Pedro Weber, nos autos da Execução Fiscal no 169-15.2016.8.11.0045 e julgou extinto o processo devido a incidência da prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 487, II do CPC, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 27/05/1999, a Ação de Execução Fiscal no
169-15.2016.8.11.0045
em desfavor de
DARI PEDRO WEBER
, visando o recebimento de crédito tributário que somava a importância de R$ 5.303,41 (cinco mil, trezentos e três reais e quarenta e um centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em
27/10/2017
, o Juízo
a quo
determinou que o processo fosse encaminhado a Defensoria Pública para que atuasse na condição de curador especial do executado, citado por edital.

Ato contínuo a Defensoria Pública apresentou à Exceção de Pré-Executividade, alegando a extinção da ação de execução fiscal, devido a ocorrência da prescrição, ou, subsidiariamente, a decretação da nulidade da citação por edital do executado.

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 09/05/2018, acolheu a Exceção de Pré-Executividade da defensoria, e extinguiu o executivo fiscal
devido a incidência da prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 487, II do CPC,
do qual colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade formulada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial do executado citado por edital no âmbito da ação de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de, devido à incidência da prescrição do crédito tributário, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com o enfrentamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Com espeque no art. 3.o, inciso I da Lei Estadual n.o 7.603/2001, ESTABELEÇO que a exequente deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais.

Com relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, cumpre ter presente que, conforme entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, versando acerca do tema “sub judice”, nas demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, promovidas contra a pessoa jurídica de direito público da qual faz parte integrante, vencido o ente Estatal, não tem a Defensoria Pública direito a auferir a verba honoraria sucumbencial, visto que caracterizada a confusão, forma de extinção da obrigação (art. 381 do Código Civil), na exata medida em que se concentra, em uma única pessoa e relativamente à mesma relação jurídica, a condição mutua de credor e dedevedor (cf.: Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça). DEIXO DE IMPOR, portanto, a condenação do Estado no pagamento de honorários de advogado.

Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se as devidas baixas na distribuição. Após, ao arquivo.”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal arguida pela apelante reside na condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Com efeito, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, ainda que não se trate de pessoa jurídica de direito público a qual pertença, a
Emenda Constitucional no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir dessa premissa tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que a Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020